Tribunal: TJSP
Processo: 1503023-60.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000624900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503023-60.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GEAN
NASCIMENTO RODRIGUES SANTANA, GABRIEL FERNANDES SANTOS,
GUILHERME ALVES MAIA e ADEILSON LOURENÇO RIBEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, rejeitaram a preliminar. Por maioria de votos, negaram provimento aos
apelos. Vencido o 3o Juiz, Des. ricardo Sale Junior, que dava parcial provimento
aos apelos e declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 10 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42.198
APELAÇÃO No 1503023-60.2019 São Paulo
APELANTES: ADENILSON LOURENÇO RIBEIRO
GABRIEL FERNANDES SANTOS
GEAN NASCIMENTO RODRIGUES SANTANA
GUILHERME ALVES MAIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 565/585, cujo relatório se adota,
do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital, Adenilson
Lourenço Ribeiro, Gabriel Fernandes Santos, Gean Nascimento
Rodrigues Santana e Guilherme Alves Maia, foram condenados às
penas de oito (08) anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e um (21) dias-multa,
no valor mínimo legal, todos por infração ao artigo 157, §2o, inciso II
e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Inconformados,
recorreram
os
réus.
Guilherme
arguindo, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. Em
comum, todos postulam pela absolvição sob o argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fragilidade probatória. Subsidiariamente, Gabriel requer seja
afastada a causa de aumento de pena referente ao emprego de
arma de fogo. E, Guilherme, busca a redução da reprimenda
alegando menor participação e a detração penal (fls. 623/626,
627/631, 695/710 e fls. 711/719)
As contrarrazões encontram-se às fls. 675/679 e fls.
722/742.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 760/779, opinou pelo improvimento dos apelos.
É O RELATÓRIO.
Os apelos dos réus não comportam mesmo provimento
consoante o bem lançado Parecer do nobre representante do
Parquet de Segunda Instância.
Preliminar:
Por primeiro, o pedido de Guilherme para aguardar em
liberdade o julgamento da apelação interposta está prejudicado. É
que o recurso da apelante já está sendo examinado e será decidido
em breve na sessão de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessarte, fica rejeitada a matéria preliminar.
Quanto ao mais, r. sentença, ao condenar os réus,
bem analisou todo o conjunto probatório produzido que realmente
os comprometem.
A materialidade do fato restou bem comprovada pela
Portaria de fls. 02, boletim de ocorrência de fls. 03/04 e fls. 76/77,
autos de reconhecimento pessoal de fls. 21, e de exibição e
apreensão de fls. 91, bem como pela prova coligida em Juízo.
E as autorias, igualmente, restaram bem comprovadas.
Os apelantes, no contraditório, é bem verdade, negaram
o fato. O réu Gean, encontra-se foragido, sendo assim, foi
decretada sua revelia.
Todavia, o representante da empresa-vítima Ivanildo
Evangelista de Farias narrou que estava terminando de fazer uma
entrega quando foi abordado por Gabriel e Gean, que estavam com
arma de fogo. Em seguida, eles entraram na cabine do caminhão e
exigiram que ele dirigisse até um local ermo, uma rua sem asfalto e
sem saída. Chegando a este local, encontraram Guilherme e
Adenilson, que estavam esperando por eles e descarregaram todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os bens do baú do caminhão, liberando o ofendido em seguida. Na
Delegacia de Polícia, os quatro apelantes foram reconhecidos pelo
ofendido, com absoluta certeza, como sendo os autores do delito.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos
casos de roubo, assume grande relevância, conforme vem
reiteradamente entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
palavra do réu, desde que serena, segura, e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”
(TACRIM/SP Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
No mesmo sentido, os policiais civis Paulo Eduardo
Vecchete e Guilherme Bandeira Guimarães Silva corroboraram a
versão da vítima, narrando, ainda, que localizaram os réus através
das imagens da câmera de segurança presente na cabine do
caminhão, bem como em diligências aos comércios onde o
ofendido foi abordado, sendo que tais comerciantes relataram
diversos roubos, apontando os réus como sendo os autores de
alguns delitos na região.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento
da verdade ou que estão em desconformidade com
o restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
Não há testemunhas presenciais.
As majorantes restaram bem comprovadas pela prova oral
coligida em Juízo, em especial pelo seguro relato do ofendido.
É sabido que a não apreensão da arma, tal como ocorrera
no caso em tela, ante a palavra firme da vítima, devidamente
corroborada pelo depoimento dos milicianos, não implica no
afastamento de tal causa especial de aumento.
“ROUBO - Emprego de arma não apreendida nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
periciada,
indicada
por
outros
elementos
probatórios - Reconhecimento da qualificadora -
Possibilidade - Em sede de roubo, o fato de arma
não ter sido apreendida ou periciada não obsta o
reconhecimento
da
qualificadora
se
o
seu
emprego é dado como certo por outros elementos
probatórios”. (Apelação no 1.226.821/5, Julgado em
29/01/2.001, 12a Câmara, Relator: Barbosa de
Almeida, RJTACRIM 52/164).
Vê-se, então, que a condenação dos réus pela prática do
delito de roubo, tal como se deu, era medida que realmente se
impunha.
As penas foram acertadamente estabelecidas e não
comporta qualquer reparo.
As bases foram corretamente fixadas em seus patamares
mínimos legais.
Na segunda fase, muito embora presente a atenuante da
menoridade dos acusados, as penas mantem-se inalteradas, haja
vista que não pode ficar aquém do mínimo legal nesta etapa,
segundo o entendimento contido na Súmula no 231 do Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na derradeira fase, as reprimendas foram majoradas um
terço (1/3) ante causa de aumento de pena do concurso de
pessoas e mais dois terços (2/3) pelo emprego de arma de fogo
(§2o-A). Correta, portanto, a dupla exasperação.
Não assiste razão a d. defesa de Guilherme em ver sua
pena reduzida em decorrência da suposta menor participação do
acusado, posto que, todos eles participaram da execução do delito.
A redução prevista no artigo 29, §1o, do Código Penal é voltada ao
partícipe, e não coautor, como no presente caso.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual, igualmente, resta inalterado.
Ocorre que o crime de roubo é grave e, cada vez mais e
de forma incessante, vem trazendo desassossego à sociedade em
geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes.
Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta
e evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo agravado.
Por fim, eventual detração penal ou progressão de regime
é matéria que deve ser enfrentada, oportunamente, e em sede
própria, ou seja, perante o Juízo das Execuções Criminais.
Dessarte,
rejeitada
a
matéria
preliminar,
nega-se
provimento aos apelos, restando mantida, integralmente, a r.
sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também acolhidos,
e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1503023-60.2019.8.26.0050 São Paulo
Apelantes: Gean Fernandes Santos, Guilherme Alves Maia
e Adeilson Lourenço Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO no 23.292
Ousei divergir, data máxima vênia, da Turma
Julgadora, dando provimento parcial aos recursos, conforme
entendimento abaixo esposado.
Os
apelantes
GEAN
FERNANDES
SANTOS, GUILHERME ALVES MAIA e ADEILSON LOURENÇO
RIBERO, foram condenados pela r. sentença de fls. 565/585, como
incursos no crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A,
inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 08 (oito) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, tendo eles recorrido, individualmente,
buscando suas absolvições por falta de provas e, subsidiariamente,
Gabriel, ainda pretende que seja afastada a acusa de aumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emprego de arma, ao passo que Gabriel, também, busca a redução
da reprimenda em face da menor participação no crime, aplicação
da detração penal e todos o direito de recorrer em liberdade.
Processados os recursos, esta Colenda
Câmara de Direito Criminal negou provimento aos apelos
defensivos.
Consta da exordial acusatória no dia 07 de
dezembro de 2018, por volta das 08h20min, na Rua Manoel
Hidalgo no 36, Jardim Noronha, nesta Capital, previamente
ajustados e agindo com unidade de desígnios, subtraíram, em
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Ivanildo E. F.,
uma carga de gêneros alimentícios, avaliada em R$ 2.482,42,
pertencente à vítima Pepsico do Brasil Ltda., segundo boletim de
ocorrência de fls. 03/04.
Segundo restou apurado, a vítima Ivanildo
realizava entrega de mercadorias com o caminhão Ford/Transit
350L,
placas
EUO-5226/SP,
quando
foi
abordada
pelos
denunciados GABRIEL e GEAN, os quais, com arma de fogo em
punho anunciaram o roubo e embarcaram no veículo.
Ato contínuo, determinaram que a vítima
conduzisse rapidamente o caminhão, para que não fossem vistos
pelos comerciantes da região, até uma rua sem asfalto, onde os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denunciados GUILHERME e ADEILSON os aguardavam.
Em seguida, os denunciados descarregaram
o caminhão conduzido pela vítima, transferindo a carga do gênero
alimentício para um imóvel. Após, liberaram a vítima, que
comunicou os fatos à Polícia.
Visando
apurar
a
autoria
delitiva,
investigadores de polícia diligenciaram no local do crime e, em
contato com os comerciantes da região, lograram identificar os
denunciados, que foram prontamente reconhecidos pela vítima (cf.
denúncia de fls. 155/156, dos autos principais digitais).
A materialidade restou comprovada e a
autoria é igualmente certa, tanto que nesta parte concordo
integralmente com a r. sentença e o v. acórdão.
Analisando-se as provas amealhadas aos
autos e considerando, ainda, a forma e as circunstâncias em que
foram realizadas a abordagem da vítima com arma de fogo com a
coautoria dos três envolvidos no roubo armado, divirjo do
posicionamento da Turma Julgadora, somente para afastar no
cálculo da pena o aumento de 1/3 (um terço) referente ao concurso
de agentes, mantendo a fração de 2/3 (dois terços) pelo emprego
de arma de fogo.
Assim, como fixado pelo Julgado a quo, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeira fase, a pena-base parte-se de 04 (quatro) anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo
valor legal para cada um dos apelantes.
Na segunda fase, não existem agravantes e
a atenuante relacionada a menoridade relativa admitida pelo
Julgador, não pode ser considerada, “visto que já fixadas no
mínimo legal, segundo entendimento consubstanciado na Súmula
no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.”(fl. 577, fl. 579 e fl.
580).
Na terceira fase, ante a presença de duas
majorantes, o MM. Juiz a quo promoveu o aumento das penas
inicialmente em 1/3 (um terço) e acresceu ao resultado obtido a
fração de aumento de 2/3 (dois terços).
Neste ponto, merece reparo a r. sentença,
devendo ser aplicada somente a fração de aumento
correspondente à 2/3 (dois terços), prevista no artigo 157, § 2o-A,
inciso I, do Código Penal, em conformidade com a exegese contida
no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que determina que,
na hipótese de concurso de causas de aumento ou de diminuição,
poderá o juiz se limitar a uma só das respectivas circunstâncias,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, pelo meu voto vencido, restam
as penas definitivamente fixadas em 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no mínimo valor legal.
Assim sendo, e sem desdouro à respeitável
convicção da Turma Julgadora, pelo meu voto, dava parcial
provimento aos recursos defensivos, para readequar as penas
impostas, mantendo-se, no mais, a r. sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO POCAS LEITAO
11EB393D
10
14
Declarações
de Votos
RICARDO SALE JUNIOR
1232492F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503023-60.2019.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.